Tribunal: TJSP
Processo: 0005157-62.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório – Redução das penas, afastando-se os maus antecedentes e a reincidência do acusado, com substituição da pena reclusiva por medidas restritivas de direitos - Descabimento – Penas e regime não comportam maior

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório – Redução das penas, afastando-se os maus antecedentes e a reincidência do acusado, com substituição da pena reclusiva por medidas restritivas de direitos - Descabimento – Penas e regime não comportam maior abrandamento, inviável também a substituição pretendida, salientados os maus antecedentes e a reincidência do acusado, específica em delitos contra o patrimônio, devidamente comprovados nos autos – Período depurador de cinco anos que é contado da data do cumprimento ou da extinção da pena e afasta apenas a reincidência, não tendo o condão de inibir os maus antecedentes – Réu já bastante beneficiado quando da dosimetria da reprimenda e eleição do regime prisional semiaberto, notadamente em função da já apontada reincidência específica, nada havendo que possa ser feito nesta instância, porém, ante a ausência de recurso ministerial, observada a proibição da "reformatio in pejus" - Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005157-62.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE SILVA
DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
2
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635
Apelante: Jorge Silva de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.719
APELAÇÃO CRIMINAL
Receptação - Absolvição por
insuficiência probatória Impossibilidade - Conjunto probatório
é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto
condenatório
Redução das penas, afastando-se os maus
antecedentes e a reincidência do acusado, com substituição da
pena reclusiva por medidas restritivas de direitos - Descabimento
Penas e regime não comportam maior abrandamento, inviável
também a substituição pretendida, salientados os maus
antecedentes e a reincidência do acusado, específica em delitos
contra o patrimônio, devidamente comprovados nos autos –
Período depurador de cinco anos que é contado da data do
cumprimento ou da extinção da pena e afasta apenas a
reincidência, não tendo o condão de inibir os maus antecedentes
Réu já bastante beneficiado quando da dosimetria da reprimenda
e eleição do regime prisional semiaberto, notadamente em função
da já apontada reincidência específica, nada havendo que possa
ser feito nesta instância, porém, ante a ausência de recurso
ministerial, observada a proibição da “reformatio in pejus” -
Negado provimento.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por JORGE SILVA DE ALMEIDA contra a r. decisão de fls. 315/320, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu à pena de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no piso legal, por
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal. Negado o apelo em liberdade.

Inconformado
com
a
r.
sentença
condenatória, recorre o réu, com razões de Apelação a fls. 329/330, nas quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
3
a ilustre Defensoria postula a absolvição pela insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a redução das penas impostas, afastando-se os maus
antecedentes e a reincidência do agente. Espera, ainda, lhe seja concedida a
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 354/356), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, a fls. 362/373, pelo desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Cuida-se de ação penal, onde a exordial
refere que em local e horário incerto, no dia 16 de junho de 2018, JORGE
SILVA DE ALMEIDA recebeu e conduzia, em proveito próprio, coisa que
sabia ser produto de crime, consistente no automóvel VW/Gol CLI, cor
branca, placas CDH-2341/Santo André, avaliado em R$8.000,00, pertencente
à vítima Reinaldo Mendonça Junior.
Segundo apurado, a vítima Reinaldo
estacionou o veículo sobredito na Rua Joaquim Lopes da Silva, no 03, Bairro
Campestre, Santo André/SP, por volta das 7h30, e ao retornar de seu trabalho,
por volta de 17h20, constatou a subtração do veículo, conforme consta do
boletim de ocorrência no 2391/2018, do 04o DP - Santo André.
Segue narrando a exordial que o acusado,
então, recebeu o veículo sobredito, sabendo se tratar de produto de crime. No
dia seguinte ao furto, JORGE conduzia o automóvel pela via pública, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
4
foi visualizado por policiais militares, os quais deram sinal de parada, que não
foi atendido. Ocorre que o acusado tentou empreender fuga, sendo, todavia,
detido pelos milicianos, após abandonar o veículo, que era acionado por meio
de uma chave falsa.
Registra por fim a denúncia que, durante a
abordagem, os policiais encontraram em poder do acusado 4 (quatro) chaves
falsas - mixas.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
restou
devidamente comprovada com a vinda ao telado do auto de prisão em
flagrante (fls.02); boletins de ocorrência de fls.08/11 e 12/13; auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 14); auto de exibição e apreensão (fs. 15);
auto de avaliação (fls. 16); relatório policial de fls.50/51; laudo pericial de
exame de peças a fls. 193/195; e provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa,
interrogado em sede policial o réu negou o furto do veículo Gol que estava
em seu poder, afirmando que o comprou no dia anterior pelo valor de
R$200,00, já com a chave. Admitiu que correu dos policiais e resistiu à prisão
e ao uso de algemas, dizendo que não queria ser preso. Confirmou, ademais,
que as três chaves michas com ele encontradas lhe pertenciam, não desejando
relatar de quem teria adquirido o veículo (fls. 06).
Em juízo, o réu alterou sua versão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
5
passando a dizer que adquiriu o veículo na 'feria do rolo', pagando a quantia
de R$500,00 e ficando de pagar o restante depois, vez que o preço era de
R$1.200,00. Admitiu que o vendedor, a quem conhece apenas por apelido,
não possuía documentos do automóvel, apenas lhe mostrando um 'papel
puxado do despachante' e dizendo que o carro era 'só para rodar'.
Ora, a versão ofertada pelo réu em juízo é
deveras mendaz e inverossímil, restando isolada diante dos demais elementos
probatórios reunidos aos autos e tampouco lhe afasta a responsabilidade
frente aos fatos que lhe são imputados. Aliás, sequer ofereceu tal justificativa
em sede policial, valendo destacar que o carro fora roubado um dia antes de
sua prisão, o que lhe retira ainda mais a credibilidade.
Nada apresentou o réu, inclusive, a
corroborar suas alegações.
As demais provas colhidas, por sua vez,
são perfeitamente hábeis e ensejar sua condenação.
Senão vejamos.
O ofendido, ouvido em sede policial,
confirmou o furto de seu automóvel, relatando que no dia 15/06/2018 o
estacionou na via pública por volta das 7:30hs para trabalhar e, ao retornar,
por volta das 17:20hs, constatou a subtração e se dirigiu ao distrito policial
para registrar a ocorrência. Mencionou que, no dia seguinte, recebeu
telefonema da polícia militar dando conta da localização de seu veículo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
6
lhe foi restituído.
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto, não teria ela qualquer proveito em mentir.
Mas não é só.
As testemunhas policiais ouvidas em juízo
são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em
apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as diligências que
culminaram com sua prisão.
Explicaram os milicianos que, durante
patrulhamento, depararam-se com o veículo citado na denúncia sendo
conduzido no contrafluxo e reconheceram o condutor, já conhecido dos
meios policiais pela prática de furtos. Asseveraram que, pesquisada a placa do
carro, foi constatado que se tratava de produto de crime. Mencionaram que ao
optar pela abordagem, dando sinal de parada ao condutor, foi necessário
breve acompanhamento até que o acusado parou o carro e empreendeu fuga à
pé. Contaram que lograram deter o réu e, em revista pessoal, com ele foi
localizada chave mixa e a chave de outro veículo, um Celta. Afirmaram que,
indagado, o acusado negou a subtração do automóvel, embora soubesse que
era produto de ilícito. O policial Eduardo dos Santos Lima ainda acrescentou
que o réu lhe disse ter comprado o carro na cidade de Santo André, por cerca
de R$500,00, não oferecendo maiores detalhes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
7
Tais narrativas, vale dizer, além de
coerentes, mostram-se no mesmo sentido daquelas oferecidas anteriormente,
em sede policial, no calor dos acontecimentos, e são também totalmente
compatíveis com o quanto apresentado pela exordial acusatória, não
apresentando, ao contrário do que quer fazer crer a d. defesa, contradições
hábeis a retirar-lhes a credibilidade.

Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que vítima ou testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar
caluniosamente o réu, e não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos
os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados
pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento
no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
8
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes” (STJ
Rel. Ministra Laurita Vaz
5a Turma
HC no
223086/SP DJe 02/12/2013).
Não há que se acolher alegação de
insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e
consistência das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito, qualquer
interesse por parte das testemunhas em alterar a verdade dos fatos.
Ao que se vê, o conjunto dos elementos
probatórios amealhados é coeso e específico, permitindo clara conclusão, seja
quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja em relação a seu autor.
O acusado, que desobedeceu ordem de
parada, buscando fugir diante da abordagem policial, abandonando o carro
que vinha conduzindo desprovido de qualquer documentação e com uma
ligação clandestina, demonstrou ter perfeita ciência da origem espúria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
9
veículo.
De
todo
o
modo, mesmo a tese
apresentada pelo réu em juízo, de que adquirira o automóvel em uma 'feira do
rolo', de pessoa que sequer identificou, por valor irrisório, sem qualquer
documentação pertinente, isso apenas um dia depois do furto do tal veículo,
evidencia tinha ele - pessoa adulta e possuidora de condenações anteriores
por crimes contra o patrimônio - ciência da origem ilícita do objeto.
Ademais, sua versão não foi corroborada
por nenhum elemento de prova.
E nesse contexto, já suficientemente
pacificado que, em se tratando do crime de receptação incumbe ao acusado a
demonstração de que o mesmo não tinha ciência tratar-se de objeto delituoso
o bem que está em sua posse.
No ensejo, confira-se o entendimento
deste E. Tribunal:
“Também não se pode olvidar que a prova do
conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de
receptação, pode ser extraída da própria conduta do
agente, que não apresenta qualquer justificativa para a
posse do bem, e das circunstancias da infração. A
receptação, via de regra, é cometida na clandestinidade,
de modo que a prova indiciária, desde que razoável, como
ocorre na espécie, é suficiente para demonstrar o dolo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
10
agente e embasar um decreto condenatório” (TJSP Rel.
Des. Tristão Ribeiro 5a Câmara Criminal Apelação no
3004999-33.2013.8.26.0084 j. 11/09/2014).
“Não se perca de vista que a caracterização do dolo no
crime de receptação é sempre difícil, sendo de capital
importância, assim, o exame das circunstâncias que
envolvem o ato e que autorizam o julgador a lançar mão
de indícios. E, no caso, os indícios e as evidências militam
em desfavor do acusado” (TJSP Rel. Des. Pinheiro
Franco

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0005541-19.2010.8.26.0372 j. 10/08/2013).
Nesse sentido, também o julgado da
Colenda 9a Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim decidiu nos autos da Apelação Criminal n.
0001224-42.2007.8.26.0320, em 02.06.11, v.u., Rel Des. Souza Nery:
“A res foi apreendida em poder do apelante, que para o
fato não apresentou justificativa convincente. Essa
circunstância, tem decidido a jurisprudência em tema de
crimes patrimoniais, gera presunção de responsabilidade
ao réu e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca”.
Assim, há prova suficiente para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
11
condenação do réu, nos termos em que proferida.
Quanto às penas e regime impostos, não
comportam abrandamento.
Nesse aspecto, importa registrar que a
pena base do acusado foi fundamentadamente fixada pouco acima do mínimo
legal, em razão dos maus antecedentes por ele ostentados, comprovados nos
autos, não merecendo redução (vide fls. 288/293). Aliás, sequer se considerou
em seu desfavor a presença de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis,
como as circunstâncias e consequências do crime, em especial a própria
natureza do objeto receptado, qual seja, um veículo, furtado um dia antes,
evidenciando, inclusive, a proximidade entre o réu e o autor do crime
anterior.
Não se pode olvidar que veículos são
normalmente objetos de elevado valor relativo, cuja subtração gera enormes
prejuízos para as vítimas, e sua receptação é o grande estímulo para os delitos
de furto e roubo, cujos índices de crescimento tem apresentado proporções
alarmantes. Em outras palavras, não é possível que a receptação de um
veículo produto do grave crime de furto, como “in casu”, seja apenada da
mesma forma ou de forma próxima, à de quem recepte uma bicicleta ou um
relógio furtados, por exemplo.
Nada há que possa ser feito nesta
instância, porém, ante a ausência de recurso ministerial a respeito, observada
a proibição da “reformatio in pejus”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
12
Ainda, em atenção à pretensão defensiva,
registro ser perfeitamente válida a consideração de uma das condenações
definitivas ostentadas pelo réu para fins de maus antecedentes, enquanto outra
foi utilizada para efeito de reincidência na etapa seguinte, descabendo seu
afastamento, em especial porque as condenações anteriores atingidas pelo
período depurador, que é contado a partir do cumprimento ou da extinção
da pena, não geram reincidência, mas podem ser consideradas como maus
antecedentes para efeito de fixação da pena-base.
Esse o entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA.
FURTO
QUALIFICADO.
PENA-BASE.
MAJORAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM
JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS
ANTECEDENTES.
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos. II - A jurisprudência deste Tribunal é assente
no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador
de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os
efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus
antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
13
mínimo legal. Precedentes. III - Na hipótese, analisando o aumento da
pena-base aplicado pela r. sentença condenatória e mantido pelo eg.
Tribunal de origem, o v. acórdão evidenciou os maus antecedentes,
uma vez que o paciente detém duas condenações definitivas pelos
crimes de homicídio e furto tentado. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 401.390/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESISTÊNCIA E DESACATO.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
CRIMINAIS COM MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE
MAUS
ANTECEDENTES.
POSSIBILIDADE.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. VIOLÊNCIA E GRAVE
AMEAÇA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não
admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso
previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido
formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a
ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. -
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as condenações
criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no
art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência,
contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes,
autorizando o aumento da pena-base acima do mínimo legal. (...) (HC
352.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
14
QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES
ANTERIORES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR.
UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
CONSEQUÊNCIAS
DO
DELITO.
DIFICULDADE
DA
VÍTIMA
EM
VOLTAR
A
TRABALHAR.
TENTATIVA DE MUDANÇA DE PROFISSÃO. BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUMENTO
DA
PENA-BASE.
DESPROPORCIONALIDADE
NÃO
VERIFICADA.
ATENUANTE
INOMINADA.
INAPLICABILIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
1.
Ressalvada
pessoal
compreensão
diversa,
uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em
substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal,
admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. As
condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no
art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas
não impedem o reconhecimento dos maus antecedentes. (...) (HC
338.967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 18/02/2016, DJe 29/02/2016).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAJORAÇÃO
NO TRIBUNAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
15
TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR PARA
REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO
DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEIS MESES.
RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência
consolidada nesta Corte, as condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam
os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus
antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo
legal e a devida individualização das penas. 2. A redução da pena em
seis meses, em razão da atenuante de confissão espontânea, resultou de
uma valoração feita pelo julgador; ademais, a quantidade de seis
meses encontra-se dentro da razoabilidade, sendo desnecessária a
intervenção desta Corte a respeito. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 508.791/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015)
Na segunda etapa da dosimetria, a pena
foi elevada ao patamar mínimo de 1/6 diante da constatação da reincidência
do agente, contumaz na prática de delitos tais contra o patrimônio (vide fls.
290/291), evidenciando a maior reprovabilidade de sua conduta (o que
justificaria inclusive aumento superior ao operado), conforme devidamente
comprovado nos autos, mais uma vez valendo lembrar que a contagem do
período depurador, para fins de reincidência, é contada da data do
cumprimento ou da extinção da pena.
Ausentes outras causas modificativas a
serem consideradas, foi a pena então tornada definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
16
Por fim, no que pertine ao regime
prisional imposto para cumprimento da reprimenda, tem-se que o acusado foi
inclusive indevidamente beneficiado com o regime inicial semiaberto, que
resta mantido ante o conformismo ministerial. Não se pode olvidar que, a par
de tratar-se de delito grave, que não raro serve como porta de entrada a
inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando indivíduos e ameaçando a
ordeira sociedade, é o réu possuidor de maus antecedentes e reincidente,
cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de
uma falsa impressão de impunidade.
É certo que as condenações anteriores
(também por crimes patrimoniais) não se mostraram hábeis a desestimular o
réu da reiteração criminosa, carecendo, desta feita, de regime mais
contundente e eficaz a atender o caráter preventivo e repressivo da pena
imposta, não se mostrando viável e socialmente recomendável, também por
tais razões, a substituição pretendida.
Nesse sentido:
"A orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado
como sucedâneo de revisão criminal. 2. As instâncias de origem fixaram o
regime inicial mais severo e deixaram de substituir a pena privativa de
liberdade, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a constatação da reincidência." (RHC 134019 AgR,
Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005157-62.2018.8.26.0635 -Voto no 40.719
17
14.10.2016, DJe de 3.11.2016).
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora recorrida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida.
SÉRGIO RIBAS

Relator